Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705190-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA CRISTINA GONCALVES TRANNIN EMBARGADO: BANCO PAN S.A, ATLAS PROMOTORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Flávia Cristina Gonçalves Trannin (ID no 47771426) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso da autora, conheceu e deu provimento ao recurso do Banco Pan S.A. (ID no 47405626). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO